Tribunal: TJDFT
Processo: 0012658-91.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO PERTENCENTE A TERCEIRA PESSOA. RECONHECIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAL VALIDADE. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. PENAS REDUZIDAS. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO PERTENCENTE A TERCEIRA PESSOA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE DO RÉU. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. O acusado não é parte legítima para recorrer do perdimento de veículo apreendido pertencente a terceira pessoa, assim, deve ser reconhecida a preliminar de ilegitimidade recursal em relação a esse pedido.
2. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos acusados constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificados em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroboradas por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação do réu é medida que se impõe.
4. A natureza e a quantidade/diversidade das drogas apreendidas autorizam o aumento da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006, especialmente se tratando de cocaína. Contudo, não se admite a separação dos vetores “natureza e quantidade” para que a pena seja incrementada em duplicidade.
5. Preliminar reconhecida. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido em parte.